Tribunal: TJMT
Processo: 1000794-62.2021.8.11.0009
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-02-01
Data de publicação: 2023-02-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1000794-62.2021.8.11.0009
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[GONSALA RODRIGUES ARQUEMIN - CPF: 797.262.401-15 (APELANTE), LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS - CPF: 700.575.241-49 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (APELADO), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (REPRESENTANTE)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS – MULTIPLICIDADE DE DEMANDAS AJUIZADAS PELA AUTORA EM SITUAÇÕES IDÊNTICAS – ABUSO DO DIREITO DE DEMANDAR – SENTENÇA EXTINTIVA DO FEITO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Consoante entendimento consolidado desta Corte de Justiça, a promoção de ações distintas para obter o mesmo resultado (declaração de inexigibilidade e recebimento de dano moral), fundadas na mesma causa de pedir (desconhecimento da origem do débito), visando unicamente o enriquecimento ilícito da parte, além do recebimento de honorários sucumbenciais, consiste em um verdadeiro abuso do direito de demandar, em ofensa aos arts. 5° do CPC e 187 do CC, sendo adequada a extinção da demanda sem resolução de mérito.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO N.
1000794-62.2021.8.11.0009

APELANTE:

GONSALA RODRIGUES ARQUEMIN

APELADO:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação interposto por GONSALA RODRGUES ARQUEMIN contra a sentença proferida pelo Núcleo de Justiça Digital Bancário que, nos autos da
Ação Declaratória de Nulidade/Inexigibilidade de Desconto em Folha de Pagamento Cumulada com Repetição de Indébito e Danos Morais
ajuizada contra o BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. (proc. n. 1000794-62.2021.8.11.0009), julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, por ausência de interesse processual, condenando a Autora/Apelante ao pagamento das despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, observada a gratuidade da justiça deferida em seu favor.

Em suas razões, diz que o escritório de advocacia Cardoso Ramos, capitaneado pelo profissional subscrito, maneja na Comarca ações em massa, as quais se fazem necessárias na era dos direitos transindividuais.

Aduz que a quantidade de ações que um único Advogado possui não é fundamento jurídico para se indeferir petições iniciais de aposentados sob o rótulo de demandas predatórias.

Assevera que a “
medida de se ajuizar uma ação para cada contrato, visava buscar uma melhor celeridade processual, melhor organização do processo, face aos diversos documentos apresentados, contratos entre outros
”, sendo que “
o Magistrado em momento algum analisou a situação em que estes aposentados vêm sofrendo, com os assédios dos agentes financeiros
”.

Afiança a violação ao princípio da primazia da decisão de mérito com a extinção do feito, norma fundamental no Código de Processo Civil vigente, bem como ofensa à proibição do julgamento surpresa.

Afirma que a “
apelante ao se deparar com descontos de suposto contrato de empréstimo consignado lançado em sua conta benefício, que afirma não ter realizado a contratação muito menos ter recebido o valor, outra medida não há, senão ingressar com a demanda meramente declaratória para declarar através da sentença judicial a existência ou inexistência dessa relação jurídica
”, nos termos do art. 20 do CPC, a qual jamais pode ser considerada uma aventura jurídica.

Pugna pelo provimento do recurso, com a reforma da sentença, determinando-se o retornar dos autos ao Juízo de origem para análise do mérito.

Contrarrazões – Id. 152787533.

É o relatório.

Cuiabá/MT, 10 de janeiro de 2023.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

v

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/02/2023